Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas pelos art. 1.022 do CPC. Isso porque aludido instrumento não se destina ao proferimento de nova decisão, objetivando apenas aclarar a anterior e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso.
2. Se a controvérsia contida no recurso de apelação, acerca da qual o ora embargante optou por não ofertar contrarrazões, foi apreciada com base em precedentes vinculantes e no fato de que a prescrição impugnada já havia sido objeto de exame de decisão por parte deste TJDFT, não há que se falar em omissão quanto às demais alegações suscitadas em outra fase processual. 2.1. A fixação de entendimento em sentido diverso dos interesses do embargante não pode ser invocada para que se obtenha, por via transversa, o reexame da matéria devidamente julgada.
3. Ainda que com a finalidade de prequestionamento, os argumentos vertidos em embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC. Ademais, a manifestação expressa que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionada à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.